Tribunal: STF
Processo: HC 185037
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 547.776, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PRESA EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HIPÓTESE FORA DA INCIDÊNCIA DO HC N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar de recolhimento domiciliar nos termos do art. 318, inciso III, do Código Penal – CP e conforme o julgamento do HC n. 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso em análise, uma vez que a paciente se encontra presa em razão de sentença condenatória transitada em julgado. 
    2. A estreita via do habeas corpus não se mostra adequada a revolver o contexto fático-probatório de modo a afastar as conclusões das instâncias ordinárias a fim de se constatar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor em descompasso com a orientação do Supremo Tribunal Federal e a previsão de prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais – LEP.
    3. Agravo Regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06 .
    A defesa pleiteou junto ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido. 
    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução penal perante o Tribunal de origem, que negou provimento à irresignação defensiva.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Narra a inicial que a paciente “deu à luz a Caio Vinícius do Ouro Cardoso, que atualmente conta com aproximadamente 05 (cinco) anos de idade”.
    A defesa aponta a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus 143.641, que “decidiu pela conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, com a possibilidade da aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”, destacando, ainda, que “a ordem foi estendida, de ofício, às demais presas”.
    Defende, também, que “de fato, na Lei de Execução Penal, só é admitida na hipótese do art. 117, inciso III, quando o condenado se encontrar em cumprimento de sua pena em regime aberto. Entretanto, a norma não pode ser interpretada de forma estrita e literal, mas amparada sob o critério da razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, a Impetrante requer: 
    a) a imediata concessão do provimento liminar, para se conceder ordem de habeas corpus, a fim de se suspender os efeitos (negativos) da decisão combatida; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 
    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar a r. decisão para a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 185.036, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 547.776.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 185.036, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente